Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MICROSSISTEMA PROCESSUAL DE DIRIETO COLETIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDO PELOS PRÓPRIOS INTERESSADOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS INSTRUMENTOS DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO COLETIVO DO MESMO TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO.
1. O direito reconhecido no título executivo objeto do cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação aos substituídos do sindicato exequente, desde janeiro/1996 até maio/2002) classifica-se como individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do CDC).
1.1. Quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da LACP, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores ou, de forma concorrente, pelos legitimados coletivos citados, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros.
2. Na hipótese de a execução do título coletivo ocorrer de maneira individual, pela própria vítima ou seus sucessores, serão observadas as regras dispostas nos arts. 103 a 112 do CPC, no que atine à representação processual.
2.1. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e este não poderá postular sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sendo que, nestas hipóteses, deverá o advogado exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz, sob pena de não ratificação do ato produzido e sua consequente ineficácia, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos (arts. 103 e 104 do CPC).
3. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva não foi proposto pelo SAE/DF, mas pelos próprios interessados, escorreita a determinação de emenda à inicial com o fito de que os exequentes fossem devidamente identificados e de que fossem apresentadas as respectivas procurações ad judicia, mostrando-se suficientes o prazo concedido pelo Juízo de primeiro grau e sua prorrogação, para fins de cumprimento da determinação judicial, observadas as nuances do caso.
3.1. Uma vez que a determinação de emenda à inicial foi parcialmente cumprida em relação a alguns dos exequentes, que não podem ser prejudicados pela inércia ou desídia daqueles que não apresentaram a documentação exigida, deve-se dar prosseguimento ao feito excluindo os que não apresentaram procuração nos autos.
4. Considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação/execução coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), e que a análise da prescrição da pretensão executiva naquele feito coletivo relacionada à aplicabilidade ou não do Tema 880/STJ repercutirá na execução individual, a suspensão da execução individual é medida que se impõe.
4.1. Corroborando o entendimento supra, o art. 104 do CDC e a jurisprudência pátria dispõem que inexiste litispendência entre ação individual e coletiva para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois não há perfeita identidade entre as partes, pedido e causa de pedir, porém, em se tratando de direitos individuais homogêneos, os autores das ações individuais deverão requerer a sua suspensão de forma a aguardar o julgamento da demanda coletiva, com o fito de alcançar os efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de eventual procedência dessas ações coletivas (Tema 923/STJ).
5. Apelação parcialmente provida. Sentença cassada.